Tribunal: TJMT
Processo: 1009300-49.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1009300-49.2024.8.11.0000
AGRAVANTE: CELSO SEMENTINO DE OLIVEIRA
AGRAVADO: JOSE GRACIANO DE MORAIS
EMENTA
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ARRESTO DE IMÓVEL – CHAMAMENTO DO FEITO À ORDEM – BAIXA DAS AVERBAÇÕES CONSTRITIVAS NA MATRÍCULA – IMPOSSIBILIDADE – DÚVIDA SOBRE PROPRIEDADE DO BEM – CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA INFORMANDO QUE PERTENCIA A UM DOS REPRESENTANTES LEGAIS DA EMPRESA EXECUTADA – RECURSO PROVIDO.
Diante da existência de dúvida sobre a propriedade do imóvel penhorado, ou seja, se a época do arresto, ocorrido há quase 30 anos atrás, o bem pertencia a um dos representantes legais da empresa executada, conforme certificado pelo oficial de justiça, a fim de resguardar o direito do exequente, que busca há mais de três décadas a satisfação do seu crédito, impõe-se a reforma da decisão monocrática para manter as averbações de penhora até que tal questão seja dirimida pelo Juízo singular.-

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:
1009300-49.2024.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[CHEQUE, EXPROPRIAÇÃO DE BENS]

RELATOR
A
:

EXMA. SRA.
DESA. MARILSEN ANDRADE ADD
Á
RIO

TURMA JULGADORA:
[DESA. MARILSEN ANDRADE ADD
Á
RIO, DES. SEBASTI
Ã
O DE MORAES FILHO
,
DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE P
Ó
VOAS
]

PARTE(S):
[VIN
Í
CIUS LOPES RAIMUNDO - CPF: 024.923.121-27 (ADVOGADO), CELSO SEMENTINO DE OLIVEIRA - CPF: 815.114.851-91 (AGRAVANTE), JOSE GRACIANO DE MORAIS - CNPJ: 37.466.919/0001-85 (AGRAVADO), IVANILDO JOSE FERREIRA - CPF: 284.019.301-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. SEBASTI
Ã
O DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ARRESTO DE IMÓVEL – CHAMAMENTO DO FEITO À ORDEM – BAIXA DAS AVERBAÇÕES CONSTRITIVAS NA MATRÍCULA – IMPOSSIBILIDADE – DÚVIDA SOBRE PROPRIEDADE DO BEM – CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA INFORMANDO QUE PERTENCIA A UM DOS REPRESENTANTES LEGAIS DA EMPRESA EXECUTADA – RECURSO PROVIDO.

Diante da existência de dúvida sobre a propriedade do imóvel penhorado, ou seja, se a época do arresto, ocorrido há quase 30 anos atrás, o bem pertencia a um dos representantes legais da empresa executada, conforme certificado pelo oficial de justiça, a fim de resguardar o direito do exequente, que busca há mais de três décadas a satisfação do seu crédito, impõe-se a reforma da decisão monocrática para manter as averbações de penhora até que tal questão seja dirimida pelo Juízo
singular.-

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
CELSO SEMENTINO DE OLIVEIRA
nos autos do Execução de Título Extrajudicial promovida em face de
JOSÉ GRACIANO DE MORAIS – CERÂMICA MORAES e JOSE GRACIANO DE MORAIS
, contra decisão que, chamando o feito à ordem, determinou a baixa das averbações identificadas por R-5 e R-16 da matrícula no 46.898 do imóvel penhorado nos autos, por pertencer 50% a AMARILDO SEBASTIÃO DE MORAIS e sua esposa e 50% a IVANILDO JOSÉ FERREIRA, terceiros estranhos à execução.

Sustenta o agravante que na certidão de arresto, exarada em 1996, constou que a executada CERAMICA MORAES pertencia ao executado JOSE GRACIANO DE MOREAIS e a AMARILDO SEBASTIÃO DE MORAES, o qual também era representante da executada.

Salienta que o arresto foi realizado em 1996 sem que houvesse insurgência dos executados, bem como que a baixa da constrição implica em alto risco de o imóvel ser alienado, frustrando a execução.

Sob tais argumentos, pugnam pelo provimento do recurso.

A liminar recursal foi deferida para suspender os efeitos da decisão recorrida até o julgamento do mérito do agravo (ID 209827677).

Ao apresentar a contraminuta, o terceiro interessado IVANILDO JOSÉ FERREIRA suscitou diversas preliminares, como nulidade da citação do Sr. Amarildo; cerceamento de defesa; ofensa aos juros legais; prescrição intercorrente (em razão de o arresto ter ocorrido há mais de trinta anos atrás); prescrição à execução dos cheques; conexão e continência; que o agravante não se desincumbiu do ônus da prova; anatocismo e execução de dívida quitada; cobrança abusiva; onerosidade excessiva e desistência da penhora.

No mérito, refuta os argumentos do recurso, requerendo o seu desprovimento. (ID 212065175).

É o
relatório.-

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (PRESIDENTE):

Há um pedido de sustentação oral do advogado Ivanildo José Ferreira, OAB/MT 8213-O, que representa o
s
agra
vado
s.

A
fianço que neste caso não cabe a sustentação oral, uma vez que se trata de Agravo de Instrumento interposto da
decisão que
concedeu efeito suspensivo para impedir a baixa de penhora.

Desse modo, indefiro a sustentação oral.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO IVANILDO JOSÉ FERREIRA, OAB MT 8213-O
:

Presidente, penso que a sustentação oral seria interessante, porque é uma causa complexa.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (PRESIDENTE):

A natureza deste Recurso é pedir a baixa da penhora. Não é cabível a sustentação oral
, como previsto do Código de processo Civil, não se tratada de tutela de urgência ou evidência.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO IVANILDO JOSÉ FERREIRA, OAB MT 8213-O.

Peço a consignação do meu requerimento e agradeço.

V
O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA):

Consta dos autos que a ação foi proposta pelo ora agravante em face dos agravados visando o recebimento de R$ 43.029,40 (quarenta e três mil, vinte e nove reais e quarenta centavos), decorrente de dois cheques emitidos pela empresa executada (cheque no 456775, no valor de R$ 30.677,70, com vencimento em 10/05/1996 e cheque no 456779, no valor de R$ 4.593,00, com vencimento também em 10/05/1996).

Em 25/10/1996 foi realizado o arresto de 50% do imóvel rural de matrícula 46.898.

O feito tramitou sem que houvesse insurgência dos executados e em 19/03/2018, o arresto foi convertido em penhora.

Consta que em outubro de 2019, o terceiro IVANILDO JOSE FERREIRA ingressou com Exceção de
Pré
-Executividade, alegando, em síntese, que a propriedade penhorada não pertence à empresa executada, e sim exclusivamente ao sr. AMARILDO SEBASTIÃO DE MORAIS e sua esposa MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO FERREIRA DE MORAIS (ID 75168414 - Pág. 4/6.

O magistrado que conduzia o feito à época determinou o desentranhamento da petição do feito, vez que considerou o sr. IVANILDO FERREIRA pessoa estranha aos autos (ID 75168414 - Pág. 178).

Em decisão de 20/01/2024, foi determinada a expedição de edital para realização de leilão do imóvel penhorado (ID 138348740).

Sobreveio, então, a decisão ora agravada.

Pois bem.

Inicialmente, não conheço das preliminares arguidas pelo terceiro interessado, de nulidade da citação do Sr. Amarildo; cerceamento de defesa; ofensa aos juros legais; prescrição intercorrente (em razão de o arresto ter ocorrido há mais de trinta anos atrás); prescrição à execução dos cheques;

conexão e continência; que o agravante não se desincumbiu do ônus da prova; anatocismo e execução de dívida quitada; cobrança abusiva; onerosidade excessiva e desistência da penhora.

Isto porque, o agravo de instrumento deve restringir-se somente à análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida e, no caso, as preliminares são afetas às questões que não foram objeto da decisão recorrida, não podendo assim serem apreciadas por este Tribunal, sob pena de supressão de instância.

Conforme acima mencionado, foi determinada a baixa das averbações identificadas por R-5 e R-6 da matrícula do imóvel penhorado (46.898 do Registro de Imóveis do 1o Ofício de Rondonópolis), por pertencerem a AMARILDO SEBASTIÃO DE MORAIS e sua esposa e a IVANILDO JOSÉ FERREIRA e sua esposa, terceiros estranhos à lide.

Com efeito, conforme se observa da matrícula do bem em questão (ID 70226884 - Pág. 1/5), não consta o nome do executado como proprietário. Vejamos:

Ocorre que, apesar disso, foi certificado pelo Oficial de Justiça (ID 75168412), quando do arresto em 1996, que a propriedade pertencia aos representantes legais da empresa executada CERÂMICA MORAIS, ou seja, que o Sr. ARMARILDO SEBASTIÃO DE MORAIS também era responsável pela empresa devedora, consoante se observa do auto de arresto:

Extrai-se da referida certidão que empresa executada CERAMICA MORAES, ao que tudo indica, à época da constrição pertencia ao executado Jose Graciano Moraes e a AMARILDO SEBASTIÃO DE MORAES.

Assim, por mais que o terceiro interessado alegue na sua contraminuta que o imóvel não é de propriedade do executado, não podendo assim ser objeto de constrição, não é possível saber com segurança, ao menos nesta fase de cognição sumária, se o
coproprietário
do bem (AMARILDO) compunha o quadro societário da empresa executada à época do arresto, respondendo assim pela dívida, sobretudo porque a certidão do oficial de justiça goza de fé pública.

Tal questão deverá ser
melhor
analisada pelo Juízo singular.

Ademais, conforme consignado na decisão liminar, não se pode olvidar que o suposto verdadeiro proprietário do bem possui o mesmo sobrenome do executado (MORAES), denotando, assim, possível relação de parentesco.

Portanto, diante da existência de dúvida sobre a propriedade do imóvel penhorado, ou seja, se a época do arresto, ocorrido há quase 30 anos atrás, o bem pertencia a um dos representantes legais da empresa executada, conforme certificado pelo oficial de justiça, a fim de resguardar o direito do exequente, que busca há mais de três décadas a satisfação do seu crédito, impõe-se a reforma da decisão agravada para manter as averbações na matrícula do imóvel até que tal questão seja dirimida pelo Juízo singular.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
a fim de reformar a decisão singular para suspender a baixa das averbações R-5 e R-16 da matrícula no 46.898, até que se apure se o imóvel penhorado pertencia, à época do arresto, a um dos representantes legais da empresa executada.

É como
voto.-

V O T O

EXM
O
. SR.
DES.

SEBASTIÃO DE MORAES FILHO

(
1o VOGAL)
:

Acompanho o voto d
a

R
elator
a
.

V O T O

EXM
O
. SR.
DES.
SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

(2o VOGAL
-CONV
OCADO
):

Acompanho o voto da
R
elatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT,
21
/06/2024